Tribunal: CARF
Processo: 10980.721666/2015-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.721666/2015-57
ACÓRDÃO
2101-003.346 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RTM TASSE ASSESSORIA DE MERCADO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS COMPENSADOS.
FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%,
calculada com base no valor total do débito indevidamente compensado. É
falsa a declaração em GFIP quando o sujeito passivo não apresenta a
documentação que comprova a existência dos créditos declarados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 7 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Fl. 8684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.346 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721666/2015-57
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela RTM TASSE ASSESSORIA DE
MERCADO LTDA, contra o Acórdão no 16-78.379, proferido pela 13a Turma da DRJ/SPO em 29 de
junho de 2017.
O acórdão recorrido julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela
Recorrente, mantendo parcialmente os créditos tributários lançados nos Autos de Infração no
51.070.099-3 e no 51.070.097-7, relativos a contribuições sociais previdenciárias indevidamente
compensadas no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012.
A controvérsia originou-se de procedimento de fiscalização que apurou
compensações indevidas de contribuições previdenciárias informadas pela empresa nas GFIPs
durante o período fiscalizado. A autoridade fiscal constatou que os valores compensados pela
Recorrente eram superiores aos créditos efetivamente existentes, resultando no lançamento de
glosa de compensação com multa de mora e multa isolada qualificada de 150%.
Em sua defesa administrativa, a Recorrente alegou que não foram considerados
créditos acumulados de períodos anteriores e que teriam sido utilizados valores incorretos no
cálculo da fiscalização, exemplificando com a Nota Fiscal no 1127, emitida em 01/08/2012.
Sustentou também a inexistência de falsidade nas declarações apresentadas, contestando a
aplicação da multa qualificada.
A instância de origem acolheu parcialmente os argumentos da Recorrente,
reconhecendo apenas a retificação relativa à Nota Fiscal no 1127, no valor de R$ 30.600,15, tanto
no lançamento da glosa de compensação quanto na base de cálculo da multa isolada. Rejeitou,
contudo, os demais argumentos, mantendo a exigibilidade da multa qualificada e não
reconhecendo a existência de créditos acumulados de períodos anteriores por ausência de
comprovação documental adequada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO FALSA.
Para a incidência da multa isolada prevista no art. 89, § 10, da Lei no 8.212/91, há
a exigência expressa de que se comprove a “falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo”, de sorte que a mera alegação de ilegitimidade da
Fl. 8685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.346 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721666/2015-57
3
compensação realizada não é suficiente para a subsunção do tipo infracional. Se a
autoridade fiscal aponta elementos concretos que demonstrem a falsidade da
declaração, inclusive mediante fraude, cabível a aplicação da multa.
Inconformada com a decisão, a Recorrente interpõe o presente recurso voluntário,
reiterando os mesmos argumentos apresentados na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Preliminar
A recorrente sustenta a nulidade do lançamento em decorrência da existência de
erro material, alegando que a Fiscalização diversos equívocos nos cálculos apresentados pela
fiscalização, sustentando que não foram considerados créditos acumulados de períodos anteriores
e que teriam sido utilizados valores incorretos de várias notas fiscais.
A recorrente ainda indica o erro cometido pela fiscalização e reconhecido no
acórdão de piso em relação a Nota Fiscal no 1.127, o que justificaria a configuração de vício
material. A recorrente afirma que “não obstante não terem sido juntadas todas as notas fiscais,
em razão do grande volume, referidos documentos se encontravam à disposição da fiscalização
para averiguação na sede da empresa”.
Importante frisar que a Fiscalização se baseou nas notas fiscais emitidas pela
própria recorrente e, como bem apontado no acórdão recorrido, compete à recorrente –
especialmente após contínuas omissões no curso do processo fiscalizatório – juntar aos autos às
notas que menciona terem sido equivocadamente consideradas.
Com efeito, o ônus probatório em matéria tributária recai inequivocamente sobre o
contribuinte que contesta o lançamento fiscal. Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, cabe à parte que alega
o fato constitutivo de seu direito fazer a prova correspondente. No caso em análise, a recorrente
alega a existência de erros materiais nos cálculos da autoridade fiscal, mas deixa de trazer aos
autos os documentos indispensáveis à comprovação de suas alegações.
Registre-se que a recorrente teve reiteradas oportunidades para apresentar a
documentação comprobatória. O procedimento fiscalizatório foi marcado por sucessivas
intimações (TIF no 01, 02, 04, 05, 06 e 07) ao longo de mais de um ano, todas quedando-se a
recorrente inerte ou apresentando justificativas genéricas e insuficientes. Somente após o TIF no
Fl. 8686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.346 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721666/2015-57
4
07, a empresa alegou que “os valores que constam nas SEFIPs como compensação na verdade
foram informados em campo errado”, sem, contudo, proceder à retificação das declarações ou
apresentar elementos probatórios robustos que corroborassem tal afirmação.
A alegação de que os documentos estariam “à disposição na sede da empresa” não
exime a recorrente de seu dever processual de instruir adequadamente sua defesa. O processo
administrativo fiscal é regido pelo princípio da verdade material, mas isso não significa que a
autoridade julgadora deva buscar provas em favor do contribuinte ou que este possa
simplesmente deixar de carrear aos autos os elementos probatórios de que dispõe. A
apresentação de documentos “por amostragem”, como pretendeu a recorrente, é
manifestamente insuficiente quando se alega erro sistemático nos cálculos fiscais.
Note-se, ademais, que as notas fiscais em questão são documentos produzidos e
mantidos pela própria recorrente, não se tratando de informações de difícil acesso ou sob
custódia de terceiros.
Conforme bem apontado no acórdão recorrido:
13. Das alegações fáticas. Quanto aos cálculos apresentados pela autoridade
fiscal, aduz a impugnante que não foram considerados créditos acumulados de
períodos anteriores e, em várias oportunidades, e teriam sido utilizados créditos
de Notas Fiscais Canceladas, além de valores a menor ou a maior ou relativos ao
Imposto de Renda Retido na Fonte. Exemplifica com a Nota Fiscal n° 1127, emitida
em 01/08/2012 (fls. 1.976), sendo que na planilha da fiscalização o valor da
contribuição retida seria de R$ 31,00, mas, pela Nota Fiscal, o correto seria R$
30.631,15. Com razão a impugnante, merecendo ser abatida a diferença tanto no
Auto de Infração relativo à glosa de compensação como no Auto de Infração de
multa isolada, como demonstrado ao final.
13.1. No entanto, é preciso ressaltar que este é o único valor que realmente leva à
retificação do lançamento, pois embora no corpo da defesa a impugnante ainda
se refira à Nota Fiscal n° 1545, emitida em 01/07/2011, alegando que o valor de
contribuição considerado teria sido de R$ 1.287,65 (valor correspondente ao
Imposto de Renda Retido na Fonte), ao invés de R$ 117,06, tal nota não foi trazida
aos autos.
13.2. O mesmo ocorre com relação a todos os demais apontamentos feitos não no
corpo da defesa, mas nas planilhas trazidas aos autos às fls. 1.831 e 1.832, pois
nenhuma das notas (exceção seja feita àquela primeiramente citada de n° 1127)
foi juntada aos autos. Embora diversas outras tenham sido juntadas (vide
documentos anexos aos complementos de defesa de fls. 1.906/1.907 e 2.057 e
2.058), coincidentemente, nenhuma outra a impugnante acertou em sua
amostragem.
13.3. Assim, cumpriria à impugnante ter juntado aos autos às notas que menciona
terem sido equivocadamente consideradas, conforme planilhas abaixo copiadas:
(...)
13.4. Assim, cumpriria à impugnante ter juntado aos autos às notas que menciona
terem sido equivocadamente consideradas, conforme planilhas retro copiadas:
Fl. 8687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.346 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721666/2015-57
5
13.5. Sendo assim, cumprindo com seu ônus apenas parcialmente, entendo que o
lançamento merece retificação pela diferença referente à Nota Fiscal n° 1127,
emitida em 01/08/2012 (fls. 1.976), entre o crédito considerado no lançamento
(R$ 31,00) e seu real valor (R$ 30.631,15), ou seja, R$ 30.600,15, tanto no
lançamento da glosa de compensação (AI 51.070.099-3), como na base de cálculo
da multa isolada lançada (AI no 51.070.097-7).
Frisa-se que a caracterização da nulidade prescinde a configuração prejuízo ao
exercício da ampla defesa. Acrescenta-se que o atendimento aos preceitos estabelecidos no art.
142 do CTN, a presença dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a
observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
Além disso, a preliminar arguida pela recorrente se confunde com o mérito, uma
vez que a análise das notas fiscais pode alterar o crédito tributário devido, como já reconhecido no
acórdão de piso, mas isso não significa que houve alteração ou vício no lançamento tributário.
Desse modo, rejeita-se a preliminar.
3. Mérito
A recorrente sustenta a existência de créditos acumulados desde janeiro de 2007,
no montante de R$ 53.474,93, que deveriam ser considerados para fins de compensação, mesmo
não tendo sido informados nas GFIPs respectivas.
Esta pretensão não merece acolhimento. A Instrução Normativa RFB no 971/2009,
em seu art. 134, estabelece obrigação expressa à empresa contratada de informar mensalmente
em GFIP o valor exato da contribuição previdenciária retida pelo tomador de serviços.
A própria empresa reconheceu expressamente em 20/10/2015 a existência de erro
e comprometeu-se a "retificar as GFIPs do período", o que não ocorreu. Não pode agora
pretender o aproveitamento de supostos créditos não declarados nos documentos competentes.
Veja-se trecho do acórdão recorrido:
14. Dos “créditos” acumulados. Alega a impugnante ainda que haveria créditos
acumulados em períodos anteriores, conforme planilha demonstrativa (doc. 02 da
defesa), com indicação das Notas Fiscais e retenções desde janeiro de 2007,
acompanhada da informação dos valores utilizados nas GFIP ́s como retenção e
como compensação. Afirma que sempre houve sobra de retenções, havendo
inclusive saldo credor no montante de R$ 53.474,93. Entende que mesmo não
tendo informado em cada competência o valor total das contribuições retidas nas
Notas Fiscais, para o período anterior a 2011, também deveriam ser aproveitados
tais créditos.
14.1. O que pretende a impugnante com argumento de tal jaez é não só reabrir a
auditoria fiscal como inserir “supostos” créditos não declarados no documento
competente (GFIP). Com efeito, a mesma empresa que reconheceu a existência
do erro e comprometeu-se a “retificar as GFIPs do período” e que aponta na
defesa diversos supostos equívocos, mas que não traz aos autos as notas fiscais
Fl. 8688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.346 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721666/2015-57
6
respectivas, pretende ainda que a auditoria retroaja à competência de janeiro de
2007 para apurar “créditos”.
14.2. A Instrução Normativa RFB n° 971/2009, em seu artigo 134, estabelece uma
série de obrigações à empresa contratada mediante empreitada ou cessão de
mão de obra, dentre as quais está a obrigação de informar, em GFIP, mês a mês, o
valor exato da contribuição previdenciária retida pelo tomador de serviços, mas a
impugnante sequer se deu ao trabalho de retificar suas GFIP ́s para fortificar sua
argumentação.
14.3. Caso efetivamente a impugnante ostente tais créditos – e se os mesmos não
se encontrarem prescritos – deverá declarar a compensação, sujeitando-se à
glosa, caso sejam considerados inexistentes ou não comprovados.
Logo, sem razão a recorrente.
Quanto a multa isolada de 150% com fundamento no § 10 do art. 89 da Lei no
8.212/1991, cumpre ressaltar que a empresa foi reiteradamente intimada através de diversos
Termos de Intimação Fiscal (TIF no 01, 02, 04, 05, 06 e 07) a apresentar planilha de cálculo e
documentação comprobatória dos créditos que deram origem às compensações efetuadas.
Somente após o TIF no 07 apresentou justificativa alegando que "os valores que constam nas
SEFIPs como compensação na verdade foram informados em campo errado".
Quando da apuração dos valores retidos com base nas notas fiscais, a fiscalização
verificou que o montante foi inferior ao considerado pela empresa como compensação,
configurando a prestação de informações falsas nas declarações.
Ressalta-se a aplicação da referida multa independe da configuração do dolo, não
atraindo os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Tanto é assim, que este Egrégio Conselho
editou a Súmula CARF no 206: “A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do
trânsito em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do art. 89 da Lei no
8.212/1991”.
Sendo assim, deve ser negado provimento ao recurso voluntário.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 8689
DF CARF MF
Original